Tribunal: TJMT
Processo: 1027901-06.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027901-06.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ADEMILSON JOSE DA SILVA - CPF: 177.369.601-78 (AGRAVADO), IVOILSON FERREIRA MAIA - CPF: 002.915.741-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento contra decisão que fixou honorários periciais em R$3.480,00 no contexto de ação ordinária envolvendo cálculo de saldo de PASEP. Alegação de excesso no valor arbitrado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o montante fixado para os honorários periciais desrespeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a complexidade da perícia e as condições do caso concreto.

III. Razões de decidir

3. A fixação de honorários periciais deve observar a relevância, a dificuldade técnica, o tempo despendido e a dignidade da remuneração do perito.

4. O montante fixado pelo juízo de origem está em consonância com a complexidade e o número de quesitos apresentados na perícia, além de respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Decisões similares proferidas por esta Câmara mantiveram valores equivalentes em casos análogos.

IV. Dispositivo

6. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S. A. visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, na Ação Ordinária n.º 1015010-29.2021.8.11.0041, ajuizada por ADEMILSON JOSE DA SILVA, rejeitou a impugnação e fixou os honorários periciais no montante de R$3.480,00 (três mil, quatrocentos e oitenta reais).

Em suas razões, o agravante aduz, em síntese, que o valor do honorário pericial é excessivo e merece reforma. Defende que o montante fixado encontra-se em desacordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade exigidos no trato jurídico.

Requer, assim, inicialmente, a aplicação do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede o seu provimento para reformar a decisão combatida, reduzindo o valor dos honorários periciais.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema.

A liminar de efeito suspensivo foi indeferida no Id. 244609164.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. 250098660.

É o relatório.

Peço dia para Julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Pretende a parte agravante a redução do valor fixado a título de honorários do perito judicial, sob o argumento de que o valor fixado não encontra amparo na jurisprudência semelhante e não há motivos para se justificar montante de R$3.480,00 (três mil, quatrocentos e oitenta reais), que considera exorbitante.

Pois bem.

É cediço que o valor da perícia deve guardar consonância com o princípio da razoabilidade, de sorte que a jurisprudência predominante aponta que para a fixação de honorários do perito judicial, devem ser considerados vário critérios, dentre os quais a relevância, a dificuldade do trabalho e o tempo consumido, sem deixar de examinar, inclusive, a condição financeira das partes.

Por certo que não há uma fórmula para se determinar o montante dos honorários, haja vista que cada caso tem a sua particularidade, no entanto, o critério da razoabilidade não pode ser desconsiderado.

E nesse particular, o trabalho desenvolvido pelos profissionais designados para atuar como auxiliares do Poder Judiciário deve ser condignamente remunerado.

No caso em exame, ao rejeitar a impugnação apresentada pelo recorrente, pontuou o d. Julgador
a quo, in verbis:

“Intimado para apresentação de proposta de honorários periciais, o perito nomeado propôs, com base em escopo dos serviços a serem realizados, o valor de R$ 3.480,00, para realização da pericia, tendo a parte requerida discordado por se tratar de perícia que inexiste complexidade.

O perito nomeado, rebateu a impugnação alegando que o valor proposto é devido a complexidade, exigindo conhecimento técnico, e estudos para a respostas dos quesitos, além da disponibilidade para novos questionamentos.

Sendo o juiz o destinatário da prova, cabe a ele a formação de seu convencimento, além da condução do feito nos termos do art. 370 e 371, do CPC. Conforme disposição do art. 156 do CPC, nos casos em que a prova depender do conhecimento técnico ou científico, o juiz será assistido por perito.

Dessa maneira, é cediço o entendimento de que a nomeação do perito é tarefa do julgador da causa, conforme constante no art. 465 do CPC, onde o mesmo nomeará profissional de sua confiança, já que é o condutor do processo.

Em análise dos autos,
tem-se que razão não assiste à requerida quanto ao valor dos honorários proposto, levando em consideração o grau de complexidade revelado pelos 22 quesitos formulados; as diligências/estudos para realização da perícia; e horas que serão consumidas, entende-se que o valor dos honorários periciais proposto, não se mostra exacerbado, remunerando-o pelo seu trabalho com dignidade.
”

Trata-se a hipótese de cálculo referente ao saldo de PASEP e em caso semelhante, com a fixação dos honorários no mesmo montante aqui questionado, assim decidiu esta c. Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – CÁLCULO PASEP – HONORÁRIOS PERICIAIS – REDUÇÃO DO VALOR – NÃO CABIMENTO – OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE AO CASO CONCRETO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O valor dos honorários periciais deve ser fixado em observância aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista as peculiaridades de cada caso concreto, devendo ser mantido o quantum quando destinado a remunerar condignamente o profissional.”
(TJ-MT 10016701020228110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2022)

No mesmo sentido, já decidiu este Sodalício, no julgamento dos Recursos de n.º 1014441-49.2024.8.11.0000 e 1009770-80.2024.8.11.0000, mantendo a verba honorária no valor equivalente a R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - CÁLCULO PASEP – PERÍCIA CONTÁBIL – VALOR DOS HONORÁRIOS - PEDIDO DE REDUÇÃO - CABIMENTO - ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Mostra-se razoável a redução do valor dos honorários periciais para patamar que guarde conformidade com a complexidade da prova técnica a ser realizada, para que atenda aos princípios
proporcionalidade e da razoabilidade, e esteja adequado ao trabalho a ser desenvolvido.” (N.U 1014441-49.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 17/08/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA DANOS MATERIAIS – CÁLCULO PASEP – PERÍCIA CONTÁBIL – HONORÁRIOS ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM A PROPORCIONALIDADE E A RAZOABILIDADE – VALOR ADEQUADO – REDUÇÃO DESCABIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1. A remuneração do expert deve ser arbitrada pelo juiz com observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em conta os fatores como o grau de complexidade do trabalho, o tempo a ser empregado no cumprimento da diligência, o local da prestação do serviço, a natureza, o valor da causa, a dificuldade dos quesitos e os custos para a sua realização. 2. O valor fixado é considerado adequado para a realização do trabalho, não se mostrando oneroso para a parte recorrente arcar e nem inviável para garantir o acesso à prestação jurisdicional.”
(N.U 1009770-80.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2024, Publicado no DJE 21/06/2024)

Assim, havendo a necessidade de produção de prova técnica para o deslinde da controvérsia, reconhecendo os aspectos subjetivos que contornam a fixação dos honorários periciais, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tenho por bem manter a quantia de R$3.480,00 (três mil, quatrocentos e oitenta reais).

Dispositivo.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025